Tribunal: STF
Processo: AI 760386
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
   COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO DE 
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE 
   CLÁUSULAS DO REGULAMENTO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.